Tribunal: STF
Processo: MS 32095
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joelma Soares Macêdo de Santana formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão mediante o qual o Conselho Nacional do Ministério Público julgou procedente o pedido formulado no procedimento de controle administrativo n. 0.00.000.000517/2013-21, anulando decisão que determinara a remoção da impetrante à Promotoria de Justiça de Maruim.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, indeferiu o pedido de liminar em 5 de junho de 2013.



    Em 7 de janeiro de 2022 e em 23 de fevereiro do mesmo ano, a impetrante foi instada a dizer acerca do interesse na sequência do mandado de segurança.



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta da autora em 16 de fevereiro e 16 março de 2022 (peças “80 – Comunicação assinada” e “83 – Comunicação assinada” dos autos digitais).



    2. A inércia da impetrante relativamente aos despachos por meio dos quais se pretendeu elucidar possível perda de objeto demonstra, a esta altura, falta de interesse no prosseguimento da demanda.



    Ademais, em consulta ao portal eletrônico do Ministério Público de Sergipe (https://www.mpse.mp.br/index.php/consulta-lotacao/), verifico que a autora desta ação exerce as funções de “Promotor de Justiça de Entrância Inicial – Interior” na Promotoria de Justiça de Maruim/SE.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, em razão da perda superveniente do interesse de agir (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator